Tribunal: TCU
Processo: 038.928/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3620/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.928/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Dilza de Fatima Silva (CPF XXX.084.756-XX); Edvandra Augusta Machado Pereira (CPF XXX.408.546-XX); Idelma Leitao da Silva Machado (CPF XXX.495.476-XX); Ivanete Tomaz de Oliveira (CPF XXX.664.366-XX); Maria Helena da Silva (CPF XXX.567.906-XX); Marlene Ferreira Pereira (CPF XXX.393.206-XX); Rones Fernandes (CPF XXX.433.126-XX); Sandra Dias Vieira (CPF XXX.147.526-XX); Wilson Euripedes da Costa (CPF XXX.442.886-XX) e Zilda Batista Silva (CPF XXX.730.056-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.